Tribunal: TJSP
Processo: 1004755-61.2016.8.26.0302
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Indenização por danos morais – Agressões físicas sofridas pelo autor - Sentença de parcial procedência que fixa a indenização por danos morais R$ 3.000,00 – Inconformismo do autor buscando a majoração da quantia fixada – Extensão dos danos (lesões/contusões leves) e condições pessoais das partes bem avaliadas - Hipótese em que o valor fixado se mostra consentâneo com as

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Indenização por danos morais – Agressões físicas sofridas pelo autor - Sentença de parcial procedência que fixa a indenização por danos morais R$ 3.000,00 – Inconformismo do autor buscando a majoração da quantia fixada – Extensão dos danos (lesões/contusões leves) e condições pessoais das partes bem avaliadas - Hipótese em que o valor fixado se mostra consentâneo com as circunstâncias dos autos – Sentença mantida – Recurso improvido.